Tribunal: TCU
Processo: 031.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9949/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.656/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Antônia Nascimento dos Santos (XXX.241.212-XX); Elza Maia da Silva (XXX.784.702-XX); Ivanilde do Carmo Figueiredo Silva (XXX.260.442-XX); Jandira Freitas de Morais Negreiros (XXX.295.283-XX); Leonia Batista Catao (XXX.595.402-XX); Lindalva Gomes Faustino (XXX.448.954-XX); Maria da Gloria Cavalcante Morais (XXX.885.892-XX); Marineide Nunes Bezerra (XXX.163.312-XX); Sandra Maria Costa de Souza (XXX.126.402-XX); Silvia Maria Costa de Souza (XXX.393.792-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.